Tribunal: STF
Processo: ARE 1475996
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por FCA FIAT Chrysler Automóveis Brasil Ltda. com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 26), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho assim ementado (eDoc 24):



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - HORAS EXTRAORDINÁRIAS - TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO - COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS MEDIANTE NORMA COLETIVA - JORNADA SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS – INVALIDADE. 



    1. Em se tratando de turnos ininterruptos de revezamento, é válido o elastecimento da jornada especial de seis horas, prevista no art. 7º, XIV, da Constituição Federal, por meio de negociação coletiva. Contudo, tal majoração de jornada somente se afigura possível até a oitava hora diária, nos termos da Súmula nº 423 do TST. 2. Os ajustes coletivos que preveem jornadas das 6h às 15h48 e das 15h48 à 1h09, em revezamento semanal, com uma hora de intervalo intrajornada, extrapolando o limite máximo de oito horas diárias, descumprem a norma constitucional inserta no citado art. 7º, XIV, da Constituição Federal. 3. Na hipótese, afigura-se devido o pagamento, como extraordinário, do período além da sexta hora diária. 



    Agravo desprovido.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, II, XIII, XXII e XXIII, 7o, XIII, XIV, XXVI e 170, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que o acórdão recorrido “considerou absolutamente nula a jornada do Recorrido em 2 (dois) turnos alternantes de trabalho de 2ª à 6ª feira das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs., para compensar o não-trabalho nos sábados, mas sempre respeitada a jornada semanal de 44 horas, apesar desses 2 turnos alternantes terem sido autorizados, expressamente, em Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG”.



    Defende que “os Acordos Coletivos de Trabalho acostados autos, que estabeleceram esse tipo de 2 (dois) turnos alternados para compensar o não-trabalho de 4 horas do sábado durante a semana de 2ª à 6ª feiras, são atos jurídicos perfeitos e acabados, celebrados com plena participação do Sindicato Profissional, e nos exatos moldes do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição, incisos esses que foram dinamizados pelo art. 59, § 2º, da CLT”.



    Sustenta, ainda, que “os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª  à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6:00 hs às 15:48 hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª  à 6ª feiras para compensar o não trabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação“.



    Anoto que, inicialmente, a Vice-Presidência da Corte de origem determinou o sobrestamento dos autos, forte no reconhecimento da repercussão geral da matéria no ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG) (eDoc 30).



    Todavia, em juízo de admissibilidade, a Corte a quo reconheceu a falta de aderência da matéria tratada nos autos ao Tema n. 1.046/RG. Para além disso, inadmitiu o pelo extremo à justificativa da incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF (eDoc 32).



    Interposto o correspondente agravo (eDoc 34), os autos subiram a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o extraordinário.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 24, fl. 7 - grifei):



    Conforme se extrai do trecho transcrito, o Tribunal Regional entendeu ser inválida a norma coletiva que estipulou a compensação semanal das horas extraordinárias para o labor em turnos ininterruptos de revezamento, na medida em que havia elastecimento habitual da jornada para além de oito horas diárias, com labor, inclusive aos sábados [...]



    O que se vê, todavia, é que o agravante articula tese de natureza física, afirmando, reiteradamente, que “a jornada era das 6:00 hs às 15:48 hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª à 6ª feiras para compensar o não trabalho aos sábados” (grifei).



    Desse modo, o acolhimento das razões recursais demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente